Tribunal: TJBA
Processo: 0502176-15.2018.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0502176-15.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO e outros

Advogado(s)
:
VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE, RIAN BASTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como RIAN BASTOS ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REDA. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. CONFIGURAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO CONTRATUAL. DIREITO A FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ADICIONAL NOTURNO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária conhecida em razão do valor da condenação superar o limite de 100 salários-mínimos previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC/2015. A sentença reconheceu o direito de servidoras contratadas sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) ao pagamento de férias vencidas e não gozadas, acrescidas de 1/3, 13º salário e adicional noturno, relativos ao período de 2013 a 2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação temporária das autoras desvirtuou os requisitos constitucionais, autorizando o reconhecimento do direito às verbas remuneratórias típicas de vínculo efetivo; (ii) definir a forma de aplicação dos consectários legais sobre os valores devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sucessiva prorrogação dos contratos temporários celebrados com as autoras, entre os anos de 2010 a 2017, caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, nos termos da tese fixada no Tema 551 do STF.
Conforme decidido no RE 1066677 (Tema 551), ainda que nula a contratação, são devidas férias acrescidas de 1/3 e 13º salário quando comprovado o desvirtuamento contratual por renovações reiteradas, como no presente caso.
O adicional noturno é devido, por haver expressa previsão na Lei Municipal nº 457/2012, aplicável aos servidores contratados temporariamente no Município de Manoel Vitorino.
O não pagamento das verbas incontroversas gera obrigação de indenização, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A atualização monetária deve observar os seguintes parâmetros: (i) correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela; (ii) juros moratórios pela caderneta de poupança, a partir da citação; (iii) incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021 (Temas 810 do STF e 905 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença parcialmente reformada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 373, II, e 496, § 3º, III; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 378/2005; Lei Municipal nº 457/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1066677 (Tema 551); STF, RE nº 765320 (Tema 916); STF, RE nº 870947 (Tema 810); STJ, REsp nº 1495146/MG (Tema 905); TJ-BA, APL nº 0000757-82.2012.8.05.0058, Rel. Des. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.08.2021; TJ-BA, APL nº 8000299-28.2019.8.05.0269, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 20.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
0502176-15.2018.8.05.0141
, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ e como interssados MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)